Tribunal: TJMT
Processo: 1019866-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019866-51.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFFERSON KWIECINKI - CPF: 731.638.721-15 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS -

MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SUBSTITUIÇÃO DA

TABELA

PRICE
PARA O MÉTODO GAUSS – IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE
NÃO EVIDENCIADA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.­

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, como destinatário da prova, fundamentadamente, considera desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado
.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato, cadastro e
de
avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual, não há que se falar em anatocismo.

Não há se falar em restituição de valores, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019866-51.2024.8.11.0002

APELANTE: JEFFERSON KWIECINKI

APELADO: BANCO RCI BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON KWIECINKI,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual cumulada com Restituição do Valor Pago Indevidamente, ajuizada em desfavor do
BANCO RCI BRASIL,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais a parte apelante, em preliminar, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil.

No mérito, defende a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, apontando a onerosidade excessiva da taxa contratada.

Também insurge-se contra a utilização da Tabela Price, alegando que este método implica em anatocismo (juros sobre juros) e onera excessivamente o consumidor. Requer a substituição pelo Método de Gauss ou, alternativamente, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), sustentando que tal alteração traria equilíbrio contratual e redução significativa do saldo devedor.

Impugna a cobrança das tarifas de Avaliação do Bem, Cadastro e Tarifa de Registro. Argumenta que tais cobranças violam o CDC por transferirem custos de serviços de terceiros ao consumidor sem a devida comprovação da prestação do serviço ou por serem exorbitantes, requerendo a devolução dos valores ou o reconhecimento da abusividade.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos revisionais (alteração do método de amortização, limitação dos juros e afastamento/devolução de tarifas) (Id. 336010935).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica do recurso de apelação, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 336010938).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 336148890)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso ao argumento de que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição dos argumentos já expendidos na petição inicial, violando o Princípio da Dialeticidade.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão impugnada, impugnando especificamente seus fundamentos, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais orienta que a mera reprodução dos argumentos anteriormente deduzidos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja efetivo enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença, logo, merece ser rejeitada a referida preliminar.

Ademais, a parte apelante, em preliminar, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil.

Contudo, sem razão o recorrente.

No tocante à prejudicial em voga, desde logo
rejeito
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O juízo de origem adotou fundamentação clara e juridicamente adequada para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a desnecessidade de produção de outras provas.

Com efeito, os autos revelam que após manifestação expressa da ré no sentido de não haver interesse na produção probatória e, de outro lado, pleito da autora pela realização de prova pericial, entendeu o juízo que se tratava de matéria unicamente de direito, em que a documentação trazida aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, proferindo sentença com base no princípio da economia processual e no poder-dever do magistrado como destinatário da prova.

Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, compete ao juiz indeferir, mediante decisão fundamentada, diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias. A sentença não apenas observou esse dispositivo, como fundamentou adequadamente a dispensabilidade da prova requerida, reputando a controvérsia estritamente jurídica, o que afasta qualquer vício que implique nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – UTILIZAÇÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostrar impertinente e desnecessária para o justo julgamento do feito, pois, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir todas as que, no seu entender, sejam inúteis e protelatórias.

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de serviços bancários, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.”
(N.U 1000673-47.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JEFFERSON KWIECINKI
ajuizou a presente ação

em desfavor do
BANCO RCI BRASIL S/A,
alegando, em síntese,
que celebrou contrato com a instituição bancária requerida, e que foram cobrados juros e tarifas abusivas, razão pela qual, pretende a revisão do contrato.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença com a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, apontando a onerosidade excessiva da taxa contratada; também insurge-se contra a utilização da Tabela Price, alegando que este método implica em anatocismo (juros sobre juros) e onera excessivamente o consumidor, requerendo, a substituição pelo Método de Gauss ou, alternativamente, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), bem como, impugna a cobrança das tarifas de avaliação de bem, cadastro e registro de contrato.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmada a cédula de crédito bancário no Id. 336010913, na data de 11 de janeiro de 2023
,
onde foram cobrados juros de
1,97%
a.m (um vírgula noventa e sete por cento) e
26,39%
a.a(vinte e seis vírgula trinta e nove por cento)
,
sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,39%a.m
(um vírgula trinta e nove por cento) e
18,60%a.a
(dezoito vírgula sessenta por cento)
,
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não ultrapassada uma vez e meia a taxa média de mercado à época do pacto, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Com relação às
tarifas de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato e cadastro
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 336010913), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato
,
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e o autor teve ciência dessa contratação.

Da mesma forma, constata-se do referido instrumento contratual, que o autor contratou a
tarifa de cadastro
no valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), onde o autor teve conhecimento da contratação, vez que aceitou como devida a referida tarifa.

E, com relação à cobrança de
avaliação do bem
, foi cobrado o valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais), comprovando que fora cobrado do autor o valor referente ao serviço.

A respeito desta tarifa, elucida-se que a mesma encontra respaldo legal no já citado Tema 958/STJ, sendo apenas abusiva quando serviço não tiver sido efetivamente prestado.

Por fim, registro que quando restar comprovado que as tarifas estão no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

Ademais, o apelante alega que evidente que o método de amortização de juros aplicado pelo réu onera de forma oculta o consumidor, devendo este ser substituído pelo método de Sac ou Gauss.

Com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada, pois esta constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação dos juros mediante o sistema de amortização "Tabela Price", amplamente utilizado nas operações bancárias. Logo, constatada a legalidade da capitalização no presente caso, não há razão para substituição pelo método de amortização Gauss.

Quanto à substituição da Tabela Price pelo Método Gauss, o entendimento deste Egrégio Tribunal é de que não há permissão legal quanto a tal pedido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO.
TARIFA DE CADASTRO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O apelante suscitou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e alegou a abusividade dos juros remuneratórios, da utilização do sistema Price de amortização e de tarifas contratuais, incluindo seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) verificar a abusividade das taxas de juros, do sistema de amortização adotado e da cobrança de tarifas contratuais, à luz do CDC e dos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, considera suficientes as provas documentais para o deslinde da causa, sendo o destinatário da prova.

Quanto aos juros remuneratórios, salvo comprovação de abusividade excessiva em relação à média do mercado, são reputados válidos nos contratos bancários. O sistema Price de amortização é considerado método lícito de cálculo de prestações, não configurando ilegalidade por si só.

É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que pactuada e realizada no início do contrato, nos termos da Resolução CMN 3.919/2010.

A contratação compulsória de seguro de proteção financeira, por configurar venda casada, é ilegal e enseja a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para declarar a nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista e determinar a restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros legais.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, considera dispensável a produção de prova pericial diante da suficiência das provas documentais. 2.
É válida a adoção do sistema Price em contratos bancários.
3. A cobrança de seguro vinculado ao financiamento configura prática abusiva quando não há opção de escolha pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 139, II, e 917, §§ 3o e 4o; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1724393/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021”
(N.U 1002560-71.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026